Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 303, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. ABSOLVIÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. DANO MORAL. NÃO HOUVE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNINO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Se a materialidade da lesão corporal culposa está consubstanciada por auto de exame de corpo de delito e a autoria confessada pela própria acusada, confirmada pelos depoimentos das testemunhas, coerentes e reiterados, existe prova suficiente da conduta imprudente imputada à ré, matem-se a condenação.

II – Se não houve indicação do valor mínimo à reparação por dano moral, tal questionamento não deve deferido.

IIII - Recurso conhecido e provido em parte.